Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por H. A. C. S. P., representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de alimentos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, fixando alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do alimentante. O agravante pleiteia a majoração dos alimentos para 40% dos rendimentos do genitor ou, subsidiariamente, para 20%, alegando aumento de suas despesas e melhora financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a majoração provisória dos alimentos, com base em fatos supervenientes que demonstrem incremento das necessidades do alimentando e melhora na capacidade financeira do alimentante; (ii) apurar se a manutenção do encargo alimentar fixado pela decisão agravada acarreta perigo de dano ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 1.699 do Código Civil exige, para revisão de alimentos, demonstração de alteração superveniente na necessidade do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante. No caso, não há comprovação suficiente, neste momento processual, de fatos que justifiquem a majoração provisória dos alimentos.
4.Os alimentos foram majorados de R$ 425,00 para cerca de R$ 1.400,00, representando aumento superior a três vezes o valor anterior, o que atende de forma considerável às necessidades expostas na planilha de despesas do alimentando.
5.O contraditório e a instrução processual são necessários para análise mais aprofundada das condições financeiras do alimentante, inexistindo elementos robustos que evidenciem probabilidade do direito.
6.Não há perigo de dano ao alimentando, pois os alimentos provisórios fixados já representam um incremento significativo em relação ao valor anterior.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no texto fornecido.

(m)